Tribunal: STF
Processo: HC 254208
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.3.2025, por Anderson Rodrigues dos Santos, advogado, em benefício de J M da C L, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.691.984/CE.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 18.7.2023, pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Caucaia/CE (Ação Penal n. 0002504-12.2018.8.06.0064) às penas de onze anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial fechado, e cinquenta dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 217-A c/c o art. 71 do Código Penal (estupro de vulnerável, em continuidade delitiva) e no inc. I do art. 241-D da Lei n. 8.069/1990 (induzir o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica). Narrou-se na denúncia:



    “Extrai-se do inquérito policial que no dia 24 de julho de 2017, por volta das 19h, na Rua (...), nesta, J M da C L teria praticado atos libidinosos com a vítima N de S M da S, de apenas 11 (onze) anos de idade, expondo ainda a criança a vídeos pornográficos.



    A ofendida relata que, desde os 9 (nove) anos de idade, era abusada por seu primo, ora denunciado, mas apenas quando aos 11 (onze) anos é que, cansada de tais abusos, resolveu contar tudo. 



    Narra aquela que o acusado, deitado no chão, aproveitou-se do fato de a vítima dormir no sofá da sala e a puxou para si, passando a acariciá-la, enquanto todos dormiam. Ato contínuo, penetrou a vítima, praticando ainda sexo oral. Logo após dormiram, na manhã seguinte, a tia do acusado flagrou a cena, na qual ambos estavam dormindo juntos, levando o fato a conhecimento da mãe da ofendida. 



    Não bastasse, o agressor ainda mandava vídeos pornográficos para a vítima, dizendo para assisti-los e, em seguida, revelou para a mãe da ofendida que esta possuía tais vídeos impróprios no telefone celular, o que fez com que a genitora da ofendida lhe confiscasse o aparelho celular. 



    A vítima foi submetida a exame de corpo de delito, mas não foram constatados vestígios de conjunção carnal, em virtude daquela ter o hímen complacente. Além disso, determinadas práticas, como o sexo oral, podem não deixar vestígios detectáveis. 



    Interrogado, o réu negou as acusações que lhe foram feitas” 
(fl. 4, e-doc. 7). 



     



    3. Em 13.12.2023, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará negou provimento ao apelo ministerial e deu parcial provimento ao recurso da defesa para absolver o paciente da prática do crime previsto no inc. I do art. 241-D da Lei n. 8.069/1990. Em consequência, a pena imposta ao paciente foi redimensionada para nove anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado. Esta a ementa do julgado: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 241-D DO ECA. ABSOLVIÇÃO PRONUNCIADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL: PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. RÉU EM LIBERDADE DURANTE A PERSECUÇÃO PROCESSUAL. PLEITO DE APLICAÇÃO 
DA CONTINUIDADE DELITIVA NO DELITO DO 
ARTIGO 241-D DO ECA. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDOE DESPROVIDO. 



    1.1. A palavra da vítima, em se tratando de delitos contra a liberdade sexual, normalmente praticados na clandestinidade e sem testemunhas presenciais, ganha especial relevância, servindo de elemento de convicção quando em harmonia com as demais provas colhidas, como ocorreu no caso em tela. 



    1.2. Sendo o conjunto probatório coerente e harmonioso a comprovar a materialidade do delito de estupro de vulnerável, bem como a autoria, não procede a pretensão absolutória. No caso dos autos, além da segura palavra da vítima, os depoimentos testemunhais oferecem suporte probatório suficiente para a condenação criminal.



    1.3. A versão defensiva não guarda compatibilidade com as demais provas carreadas aos fólios, eis que não há motivos para descredenciar as provas dos autos, tampouco as declarações da vítima e da genitora desta. 



    2.1. A acusação alega que o réu enviou vídeos pornográficos para a vítima, contudo não há no celular da vítima os envios e tal versão não foi corroborada pelos demais elementos dos autos, posto que a genitora da vítima afirma em seu depoimento não ter conhecimento do envio dos supostos vídeos. 



    2.2. É possível que o réu tenha enviado vídeos de conteúdo sexual para a vítima, porém não passa de mera possibilidade, suficiente apenas para juízo de admissibilidade da denúncia, mas não para condenação criminal. Portanto, impõe-se a absolvição do réu quanto ao crime previsto no artigo 241-D do ECA. 



    3.1. O crime de estupro de vulnerável provoca abalo psicológico, não se fazendo necessária a produção específica de prova a graduar o dano suportado pela vítima de estupro. Portanto, a prova cabal que se exige é a da caracterização do delito e da autoria delitiva. 



    3.2. Posto que trata-se de dano moral in re ipsa e houve pedido expresso do Ministério Público, correta a fixação de indenização mínima a título de danos morais. 



    4.1. O pedido ministerial de cassação do direito do réu recorrer em liberdade não merece prosperar. 



    4.2. Apesar de o crime em comento ser grave, percebe-se que o acusado, além de ser primário, manteve-se em liberdade por toda persecução penal e compareceu a todos os atos processuais. 



    4.3. Os fundamentos invocados para a decretação da prisão não apresentam relação de contemporaneidade com a fase em que se encontra a ação penal. Ou seja, não se trata de fato novo, conforme exige a jurisprudência pátria. 



    5. Com relação ao pleito de aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva em relação ao crime previsto no 
art. 241-D, do ECA, resta prejudicado o recurso neste ponto ante a absolvição quanto ao referido delito. 



    6.1. Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido e apelo ministerial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. 



    6.2. Decisão unânime” (fls. 1-2, e-doc. 7).



    4. A defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal estadual, em 3.5.2024. 



    5. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.691.984/CE. Em 4.2.2025, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu “do agravo para não conhecer do recurso especial” (fls. 3-4, e-doc. 4). A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, em 18.2.2025, nestes termos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para entender-se pela absolvição do recorrente, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que, conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ.



    2. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 5).



    A defesa opôs embargos de declaração, não conhecidos pela Sexta Turma em 18.3.2025, por serem intempestivos. Na sequência, apresentou pedido de reconsideração, ainda não examinado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz. 



    6. O acórdão pelo qual desprovido o agravo regimental no agravo em recurso especial é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta, inicialmente, que “não se objetiva o reexame do conjunto 
fático-probatório, mas sim apontar vício constitucional na fundamentação da decisão condenatória, que violou o art. 93, IX, da Constituição Federal, por não enfrentar os elementos exculpatórios de forma idônea” (fl. 1, e-doc. 1).



    Alega que “a Colenda Câmara Criminal manteve a condenação do paciente pelo art. 217-A do CP, utilizando-se, com devida vênia, de fundamentação inadequada, uma vez que não há prova segura da materialidade e autoria do delito de estupro de vulnerável” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que “o paciente é primário, tem bons antecedentes, emprego fixo, nunca foi preso, e respondeu ao processo em liberdade, sem demonstrar qualquer comportamento evasivo ou perigoso” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “a única testemunha de acusação, M de S M (genitora da suposta vítima), não presenciou os fatos, e nada de substancial trouxe aos autos que pudesse confirmar a prática do crime. Os depoimentos, portanto, não constituem meio idôneo de prova de autoria, não sendo suficientes para sustentar uma condenação criminal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta não desconhecer “que em crimes sexuais a palavra da vítima possui valor relevante. Contudo, não pode ser considerada prova absoluta, principalmente quando a narrativa é isolada e desprovida de corroboração técnica ou testemunhal” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a suposta vítima tinha apenas nove anos de idade à época dos fatos, o que exige cuidados adicionais quanto à possibilidade de sugestão e distorções mnêmicas” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assinala que “o Laudo de Lesão Corporal e de Ato Libidinoso (fls.) é conclusivo ao afirmar que não foram encontrados vestígios de conjunção carnal, ato libidinoso, sinais de violência física ou evidência material” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma não haver “lastro probatório mínimo de que o paciente tenha incorrido no delito do art. 217-A do CP. A condenação baseou-se exclusivamente em presunções e interpretações subjetivas da narrativa da vítima. A Colenda Câmara Criminal, ao manter a condenação, desconsiderou o princípio da presunção de inocência e o inafastável ônus da prova que recai sobre a acusação” (fl. 3, e-doc. 1).



    Defende que “a condenação do paciente, nesse caso, representa um verdadeiro non liquet penal, fundada em dúvida e ilações. Isso ofende não apenas o art. 386, VII, do CPP, mas também os princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se: 



    1. A concessão da medida liminar, com atribuição de efeito suspensivo à condenação penal imposta, impedindo a execução provisória da pena; 



    2. No mérito, a concessão definitiva da ordem, com base no art. 386, VII, do CPP, para determinar a absolvição do paciente, diante da ausência de prova segura de autoria e materialidade; 



    3. E, alternativamente, que esta Egrégia Corte reconheça, de ofício, a existência de manifesta violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da presunção de inocência e da motivação das decisões judiciais, com fundamento nos artigos 5º, incisos LIV, LVII e LV, e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, concedendo a ordem com base em controle de legalidade constitucional, sem necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, limitando-se à análise da regularidade da motivação da decisão condenatória” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 



    8. Pretende-se, no presente habeas corpus, a absolvição da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). 



    9. Em 13.12.2023, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao apelo ministerial e deu parcial provimento ao recurso da defesa apenas para absolver o paciente da prática do crime previsto no inc. I do art. 241-D da Lei n. 8.069/1990. Em consequência, a pena imposta ao paciente foi redimensionada para nove anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado. Extrai-se do voto da Relatora, Desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães, trecho no qual rejeitada a tese defensiva de ausência de provas suficientes e aptas a fundamentar a condenação pela prática do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal):



    “Analisando-se os autos, verifica-se que o arcabouço probatório é robusto, comprovando tanto a materialidade do delito de estupro de vulnerável, quanto a autoria, sendo impositiva a manutenção da sentença condenatória. 



    Além do firme e seguro relato da vítima, existem ainda depoimentos testemunhais em juízo ancorando a prova quanto à ocorrência do crime e sua autoria. Por oportuno, reproduzo, em parte, a descrição da prova oral: (...)



    Os depoimentos da vítima e de sua genitora colacionados alhures demonstram com detalhes e coesão os crimes perpetrados pelo réu. 



    Não obstante o lapso temporal de quase 2 anos entre os relatos feitos em sede policial (22/8/2017 fls.) e o depoimento em juízo (1º/7/2019 fl.), a narrativa da vítima manteve-se linear e coesa, sendo corroborada pela testemunha Mônica de Sousa Mota. 



    Ademais, a versão da vítima coaduna-se com os demais relatos dos autos, não havendo contradições quanto ao dia que teve que dormir na casa da tia onde aconteceu o primeiro abuso, e o momento e modo em que a vítima contou os fatos (para a amiga de sua genitora no Trairi). 



    O Laudo de Lesão Corporal e de Ato Libidinoso de fls. não consignou vestígios de conjunção carnal ou ato libidinoso. Contudo, o laudo ressalta que a vítima possuí hímen complacente.



    A constatação de que a vítima possui hímen complacente pelo laudo pericial, permite a comprovação da conjunção carnal e atos libidinosos por outros meios de prova, especialmente a palavra da ofendida.



    Cabe esclarecer que a consumação do delito de estupro de vulnerável é verificada no momento em que o agente pratica conjunção carnal ou atos libidinosos ofensivos à integridade sexual da vítima e que revele a intenção lasciva do agente. A ausência lesões no laudo pericial não afasta a materialidade do delito em questão, posto o lapso temporal entre o crime e a denúncia e a possibilidade de não rompimento do hímen ante a consignação em laudo que a vítima possui hímen complacente. 



    Vale ressaltar que a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, em crimes desse jaez, comumente praticados na clandestinidade, deve a palavra da vítima ser avaliada com elevado grau de importância. Senão vejamos: (...)



    No caso em tela, além da palavra da vítima, tem-se ainda os depoimentos firmes e coerentes de sua genitora. 



    Não seria razoável duvidar da credibilidade do depoimento da ofendida, uma vez que suas palavras foram suficientemente claras, uniformes, ricas de detalhes e coerente durante toda a instrução processual, estando em sintonia com as demais provas dos autos.



    Ressalte-se que o entendimento predominante na doutrina e jurisprudência pátrias acerca do significado de ato libidinoso tem sentido amplo e circunda aquele relacionado à satisfação da libido sexual do agente, gerado pela sua concupiscência e que objetiva a sua excitação sexual, o que ocorreu no caso sob análise, restando caracterizados os crimes descritos na denúncia. 



    Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Assim, quanto à autoria, não restam dúvidas de que o acusado praticou o delito de estupro de vulnerável em face da vítima, como se pode perceber das declarações prestadas pela mesma, que estão alinhadas com os demais elementos probantes. Não há como afastar a palavra da vítima nos casos de crimes sexuais porque são eles geralmente cometidos às escondidas, como ocorre no caso em comento.



    Ademais, nota-se que a versão defensiva não guarda compatibilidade com as demais provas carreadas aos fólios, eis que não há motivos para descredenciar as provas dos autos, tampouco as declarações da vítima e de sua mãe. 



    Assim, uma vez comprovada a autoria e materialidade delitiva, sobressaindo o réu como autor do crime de estupro de vulnerável narrado na peça vestibular exordial, deve ser rejeitado o referido pedido de absolvição quanto a este delito, ante a total improcedência de suas argumentações e contrariedade com as alegações das vítimas e das testemunhas” (fls. 5-13, e-doc. 7).



    10. Ao não conhecer do recurso especial da defesa, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na condenação do paciente pelo delito de estupro de vulnerável, assentando a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Estes os termos da decisão do Relator, posteriormente ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior:



    “A Corte de origem assim tratou da fragilidade probatória alegada pela defesa: (...)



    Ao que se vê, pela análise do julgado, a condenação do réu encontrou base no acervo probatório produzido nos autos, daí não haver que se falar em eventual fragilidade probatória, notadamente diante da prova oral e laudo pericial acostado no feito. 



    Ademais, rememoro que a jurisprudência desta Corte Superior entende que: ‘Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja 
em consonância com as demais provas acostadas aos autos’ (HC 
n. 227.449/SP, de Relator Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 7/5/2015). 



    Dessa forma, para entender-se pela absolvição do recorrente, como pretende a defesa, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que, conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". (...)



    À vista do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial” (e-doc. 4).



    11. Como assentado no acórdão impugnado, as instâncias ordinárias afirmaram haver acervo probatório suficiente para a condenação do paciente pelo crime de estupro de vulnerável, pelo que a pretendida absolvição, nesta instância, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.015-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. O STF já decidiu que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    4. Para o acolhimento da tese defensiva relativa à participação de menor importância seria necessário revolver fatos e provas, procedimento incabível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 206.374-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal.



    3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no 
art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias.



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 193.118-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.4.2021). 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora